Tribunal: TJSP
Processo: 2219118-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219118-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente MARIANA
APARECIDA DO PRADO ALVES DE PAULA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 1a VARA
CRIMINAL - FORO DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219118-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1087
2
Habeas Corpus Criminal 2219118-46.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: MARIANA APARECIDA DO PRADO ALVES DE PAULA
Comarca: Barretos
Voto 1087
HABEAS CORPUS. Prisão domiciliar deferida expedido em
favor da paciente por força de liminar concedida pelo STJ.
Perda
superveniente
do
objeto.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em favor da paciente MARIANA APARECIDA DO
PRADO ALVES DE PAULA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
de Barretos, pela mantença da prisão preventiva da paciente.
Segundo alegado, a paciente se encontrava presa, desde
15 de julho de 2019, quando foi autuada em flagrante pela suposta prática
da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
O
constrangimento
ilegal
foi
pautado
na desproporcionalidade da prisão, uma vez que a paciente está grávida e é mãe de
criança menor de 12 anos de idade, além de o crime ser praticado sem violência e
grave ameaça, cabendo medida cautelar diversa do cárcere, conforme preconiza a
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Afirmou, ainda, ser necessária a revogação da custódia
cautelar, diante da pandemia de covid-19.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a
expedição do alvará de soltura, reconhecendo-se o direito à liberdade,
e, subsidiariamente, a prisão albergue domiciliar (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida (fls. 37/42).
As informações foram prestadas (fl. 50).
Foi juntado ofício do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (fls. 52/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219118-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1087
3
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de se julgar prejudicada a ordem (fls. 70/73).
É o breve relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser julgada
prejudicada, pela perda superveniente do objeto.
Pretendia a impetrante, com o presente writ, a
revogação da prisão preventiva, diante do fato de a paciente ser mãe de criança
menor de 12 anos e ainda estar grávida.
Ocorre que, conforme ofício recebido por este Tribunal
de Justiça, constata-se que foi deferida a prisão domiciliar à paciente por força
de liminar proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 55/62).
Assim, o Meritíssimo Juiz de Direito de Primeiro Grau
(fls. 132/133 dos autos de origem) determinou a imediata liberação da paciente,
em cumprimento da liminar.
Ficou, portanto, prejudicada a presente impetração, pela
perda do objeto.
Ora, se o objeto do habeas corpus era a soltura
da paciente, com a colocação dela em prisão domiciliar, a pretensão deduzida
encontra-se superada, de modo que está prejudicado o pedido.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
presente habeas corpus, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator